Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731822-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: ABRAHAO MACIEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o não cumprimento da diligência ao ID 40875809, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento da diligência de intimação da parte agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator